Tribunal: CARF
Processo: 10240.000236/2011-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-09

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.000236/2011-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.537 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de maio de 2021
Recorrente
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA (ESTADO DE
RONDÔNIA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/2007 a 31/08/2010
DECISÃO
RECORRIDA
A
DESTOAR
TOTALMENTE
DA
IMPUGNAÇÃO.
DECISÃO
CONSIDERADA
COMO
NÃO
FUNDAMENTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Há preterição ao direito de defesa quando a fundamentação do Acórdão de
Impugnação não aborda os motivos de fato e de direito a fundamentar a
impugnação, simplesmente ignorando os pontos de discordância, as razões e as
provas invocadas na defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para anular o Acórdão de Impugnação e determinar que a autoridade
julgadora de primeira instância promova a instrução dos autos e emita nova decisão.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araujo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.000236/2011-38
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.537 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.000236/2011-38

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 249/264 e 324/333) interposto em face de
decisão (e-fls. 235/237) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração - AI n°
37.277.304-4 (e-fls. 01/18), no valor total de R$ 324.004,40 a envolver as rubricas “13 Sat/rat”
(levantamentos: DS1 - DIFERENÇA DE CONTRIB ALIQ RAT, 06/2007 a 11/2008; e DS2 -
DIFERENÇA DE CONTRIB ALIQ RAT, 12/2008 a 08/2010), cientificado em 18/02/2011 (e-
fls. 218). Do Relatório Fiscal (e-fls. 19/29), extrai-se:
5. O Tribunal de Contas do Estado de Rondônia efetuou o enquadramento corretamente
do CNAE, informando nas GFIP (s) o código 8411-6/00 — Administração Pública em
geral. Apenas deixou de aplicar a majoração da alíquota correspondente ao seu atual
grau de risco, prevista no Anexo V do Regulamento da Previdência Social, de acordo
com a alteração trazida pelo Decreto n° 6042, de 12/02/2007. No caso da Administração
Pública, a alíquota RAT de 1% passou para 2%, a partir da competência junho/2007,
ocasionando uma diferença de 1% de contribuição sobre a remuneração dos segurados
empregados.
(...)
7. Verificou-se que o Tribunal de Contas, no período de janeiro/2010 a agosto/2010,
informou em GFIP a alíquota RAT e FAP incorretamente, ocasionando uma alíquota
"RAT ajustada" a menor, conforme demonstrado no quadro abaixo: (...)
8.2. A retificação dos valores declarados em GFIP, quando efetuada após o início do
procedimento fiscal, deve ser feita sempre em atendimento à intimação fiscal e nos
termos desta, conforme o disposto no § 50 do artigo 463 da Instrução Normativa RFB
n° 971, de 13/11/2009. Em virtude das retificações mencionadas no item 8.1 não terem
sido efetuados em atendimento a intimação fiscal e nos termos desta, a fiscalização
desconsiderou todas as informações declaradas nestas GFIP(s).
Na impugnação (e-fls. 223/231), tão somente, se alegou:
(a) Retificação das GFIPs e recolhimento espontâneo em montante integral dentro
do prazo estabelecido no Termo de Início de Procedimento Fiscal, bem como
no Termo de Intimação Fiscal n° 01/2020, ou seja, antes do início do
procedimento fiscalizatório.
(b) Boa-fé objetiva.
Do Acórdão de Impugnação (e-fls. 235/237), cientificado em 22/09/2014 (e-fls.
239/240), transcrevo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2007 a 31/08/2010
JURISPRUDÊNCIA JUDICIAL
A jurisprudência dos Tribunais Superiores não vincula à Administração, uma vez que
não é fonte de Direito, em seu sentido estrito.
PRAZO PARA JUNTADA DE PROVA DOCUMENTAL.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual.
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.537 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.000236/2011-38

Em 14/10/2014 (e-fls. 241), foi protocolado requerimento de esclarecimento
acerca de equívocos materiais na fundamentação e no mérito do Acórdão de Impugnação, pois
pressupõe situação diversa e desconexa para com a dos autos e a imputar
defesa/impugnação/argumentos não utilizados pelo contribuinte, havendo contradição e omissão
no decisum.
O recurso voluntário (e-fls. 249/264) foi interposto 17/10/2014 (e-fls. 249), em
síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Observou-se o trintídio legal.
(b) Nulidade. Garantia do contraditório. Cerceamento de defesa. A fundamentação
do voto condutor do Acórdão recorrido pressupõe situação diversa, desconexa
para com a narrada nos autos, inclusive em relação ao período objeto do
lançamento. Em nenhum momento a defesa/impugnação utilizou os
argumentos a ela imputados na decisão recorrida e nem apresentou
jurisprudência, limitando-se a invocar o Manual da GFIP e a boa-fé objetiva
para argumentar o cumprimento da obrigação e recolhimento na fase
informativa do procedimento fiscal. A fundamentação do Acórdão de
Impugnação diverge completamente da situação havida nos autos revelando
contradição e omissão no decisum, além de violar o art. 31 do Decreto n°
70.235, de 1972. Ao deixar de considerar a defesa apresentada, a decisão
cerceou o direito à defesa e ao contraditório, impondo-se sua anulação ou
reforma integral para o efeito de julgar totalmente improcedente o
lançamento.
(b) Retificação das GFIPs e recolhimento espontâneo em montante integral dentro
do prazo estabelecido no Termo de Início de Procedimento Fiscal, bem como
no Termo de Intimação Fiscal n° 01/2020, ou seja, antes do início do
procedimento fiscalizatório. Recepcionados o Termo de Início de
Procedimento Fiscal e o Termo de Intimação Fiscal n° 001/2010 detectou-se
erro no percentual da alíquota RAT e, com lastro no Manual da GFIP,
retificou as GFIPs e o recolheu espontaneamente e em fase informativa a
integralidade da contribuição devida em razão da diferença de alíquota, sendo
o recolhimento, em valor histórico, de R$ 195.944,77 inclusive superior. A
fiscalização, entretanto, não reconheceu o recolhimento espontâneo efetuado
em 17/12/2010, efetuando o lançamento de ofício sob o motivo vazio de não
haver recolhimento da diferença.
(c) Boa-fé objetiva. Em que pese a boa-fé objetiva em reconhecer e prontamente
regularizar a situação, a fiscalização lavrou o auto de infração.
Após o Despacho de Saneamento de e-fls. 319/320, o Estado de Rondônia e o
Tribunal de Contas do Estado de Rondônia ratificaram in totum a impugnação, o requerimento
de esclarecimentos e o recurso voluntário apresentados por Conselheiro Presidente do Tribunal
de Contas, além de acrescentar razões a detalhar argumentos já alinhavados na impugnação e no
recurso voluntário (e-fls. 324/333).
É o relatório.
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.537 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.000236/2011-38

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 22/09/2014 (e-
fls. 239/240).
O recurso voluntário (e-fls. 249/264 e 324/333) foi interposto tempestivamente
em 17/10/2014 (e-fls. 249), sendo firmado pelo Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas.
Em 09/11/2020 (e-fls. 322), o Estado de Rondônia e o Tribunal de Contas do
Estado de Rondônia solicitaram a juntada no e-processo da petição de e-fls. 324/333, assinada
digitalmente por Procurador do Estado - Diretor da Procuradoria-Geral do Estado junto ao
Tribunal de Contas, a ratificar in totum a impugnação, o requerimento de esclarecimentos e o
recurso voluntário apresentados por Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas e detalhar
argumentos já constantes na impugnação e no recurso voluntário.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso
voluntário.
Nulidade. Garantia do contraditório. Cerceamento de defesa. A simples leitura das
ementas do Acórdão de Impugnação (e-fls. 235) já revela o total descompasso da decisão
recorrida para com o presente processo administrativo fiscal, eis que a impugnação não invocou
a jurisprudência dos Tribunais Superiores e nem formulou pedido para a juntada de prova
documental.
Segundo o Relatório do Acórdão recorrido, a defesa estamparia as seguintes
alegações (e-fls. 236):
De acordo com a Súmula 251 do Superior Tribunal de Justiça, a alíquota de
contribuição para o SAT é aferida pela atividade preponderante de cada estabelecimento
e não uma alíquota única para toda empresa.
A definição de atividade preponderante deve considerar o número de segurados que
prestam serviços em atividade meio. Cita jurisprudência do STJ.
Acrescenta que o STJ já se posicionou quanto as regras de enquadramento dos órgãos
da administração pública, admitindo a classificação conforme as atividades exercidas.
A área da educação, em especial, em todos os níveis constitui em muitas das instituições
públicas a atividade preponderante diante da vinculação de maior número de segurados
empregados e, neste sentido sua classificação é de risco leve, ou seja, alíquota 1%.
Logo, correto o recolhimento efetuado, aplicando-se entendimentos jurisprudenciais que
aponta.
Contudo, nada disso consta da impugnação (e-fls. 223/231).
No voto condutor do Acórdão de Impugnação (e-fls. 237), após afirmar a
tempestividade e concluir pelo conhecimento da impugnação, a relatora invoca o anexo
Fundamento Legais do Débito e afasta uma suposta alegação de erro da autoridade fiscal em
efetuar enquadramento da atividade preponderante/CNAE, discorrendo para tanto sobre a área da
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.537 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.000236/2011-38

educação e sobre não ser vinculante a jurisprudência supostamente invocada na defesa, bem
como rejeitando pedido inexistente de produção de prova documental. Nada mais.
A decisão ignora totalmente a argumentação de defesa, ou seja, as alegações de
espontaneidade e boa-fé na retificação das GFIPs e nos recolhimento efetuados em 17/12/2010,
com lastro no Manual da GFIP, ainda que após a ciência do Termo de Início de Procedimento
Fiscal e do Termo de Intimação Fiscal n° 001/2010.
Portanto, o voto da relatora, acolhido pelos demais julgadores da 6a Turma da
DRJ/BHE, não guarda pertinência com a motivação do lançamento (e-fls. 19/29) e nem com os
motivos de fato e de direito a fundamentar a impugnação, não abordando os pontos de
discordância e nem as razões e as provas invocadas na defesa (e-fls. 223/231).
Não sendo a decisão recorrida congruente com pedidos e fundamentos jurídicos
vertidos na impugnação e desta totalmente destoando, deve ser considerada como não
fundamentada (Lei n° 13.105, de 2015, arts. 15 e 489, § 1°).
Correta, por conseguinte, a argumentação do recorrente de o Acórdão de
Impugnação ter preterido seu direito de defesa.
Por força do art. 59, II, do Decreto n° 70.235, de 1972, a decisão recorrida é nula.
Não devemos adentrar ao mérito em razão de a causa não estar madura (Lei n°
13.105, de 2015, arts. 15 e 1.013, § 3°). A seguir, explico.
Sustentando que o Termo de Início de Procedimento Fiscal e que o Termo de
Intimação Fiscal n° 001/2010 acabaram por dar ensejo apenas a uma “fase informativa”, o
recorrente argumenta que as contribuições constantes do Auto de Infração já haviam sido
declaradas nas GFIPs retificadoras e espontaneamente recolhidas em 17/12/2010, tendo carreado
aos autos documentação para comprovar os recolhimentos (e-fls. 273/316), mas não para a
comprovação da retificação das GFIPs.
O Relatório Fiscal acusou a apresentação de retificadoras durante o procedimento
fiscal, porém elas não corresponderiam ao solicitado (item 8.2, e-fls. 23). Além disso, a
fiscalização instruiu os autos com as GFIPs exportadas (e-fls. 38/205), apresentadas antes do
início do procedimento fiscal, consideradas na confecção do lançamento de ofício (e-fls. 20/23 e
26/27), mas não carreou as retificadoras apresentadas após o início do procedimento fiscal (ver
telas “Busca de GFIPs por competência” as GFIPs “STATUS 2 - Aguardando exportação”,
dentre as e-fls. 38/205).
Constam dos autos o Termo de Início de Procedimento Fiscal (e-fls. 30/32),
cientificado em 06/10/2010 (e-fls. 33), o Termo de Intimação Fiscal n° 001/2010 (e-fls. 34/35),
cientificado em 02/12/2010, e o Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal emitido em
14/02/2011 e cientificado em conjunto como o Auto de Infração em 18/02/2011 (e-fls. 218).
Portanto, o processo não se encontra em condições de imediato julgamento, eis
que demanda instrução mediante diligência ao menos para a fiscalização esclarecer se praticou
algum ato escrito não documentado nos autos indicativo do prosseguimento dos trabalhos após
02/12/2010, a afastar a incidência do art. 7°, § 2°, do Decreto n° 70.235, de 1972, e da Súmula
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.537 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.000236/2011-38

CARF n° 75, e para que o conteúdo das GFIPs retificadoras seja evidenciado nos autos e os
recolhimentos estampados nos documentos de e-fls. 273/316 confirmados no sistema
informatizado da Receita Federal, a possibilitar, após a abertura de prazo para manifestação do
contribuinte, o julgamento da lide.
Impõe-se, destarte, a declaração da nulidade do Acórdão de Impugnação por
preterição ao direito de defesa (Decreto n° 70.235 de 1972, art. 59, II), devendo ser emitida, após
a devida instrução dos autos, nova decisão de primeira instância a enfrentar os argumentos de
defesa veiculados na impugnação subscrita pelo Conselheiro Vice-Presidente do Tribunal de
Contas no Exercício da Presidência (e-fls. 223/231), ratificada pela petição de e-fls. 324/333,
esta firmada em nome do Estado de Rondônia e do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
por Procurador do Estado - Diretor da Procuradoria-Geral do Estado junto ao Tribunal de Contas
(Decreto n° 70.235 de 1972, art. 59, §2°).
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO para anular o Acórdão de Impugnação e determinar que a autoridade julgadora
de primeira instância promova a instrução dos autos e emita nova decisão.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital